Tribunal: TJDFT
Processo: 0727121-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727121-66.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: HERMOGENES BITTENCOURT APELANTE: IRENE DO NASCIMENTO BITTENCOURT APELADO: CONSTRUTORA ACINCO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE HERMORGENES BITTENCOURT e IRENE DO NASCIMENTO BITTENCOURT, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, nos autos no 0727121-66.2023.8.07.0007, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, incisos I e VI, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Verifiquei, na origem, que o apelante em momento algum pleiteou a gratuidade da justiça, vindo o fazer apenas na fase recursal. À vista disso, considerando que o apelante não juntou documentos comprobatórios suficientes e que a presunção da alegada hipossuficiência é relativa, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) das partes, dos bens e contas vinculadas ao inventário, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá a parte apelante recolher o preparo no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator